Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-18.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000284-18.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (APELADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, proposta em 2015, após acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é possível aplicar a Lei no 14.195/2021 retroativamente para reconhecer a prescrição intercorrente com base em tentativa de localização frustrada do devedor anterior à sua vigência; e (ii) se a inércia do exequente é suficiente para reconhecer a prescrição intercorrente mesmo sem decisão formal de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. O instituto da prescrição intercorrente já era admitido na vigência do CPC/1973, tendo sido regulamentado expressamente no art. 921 do CPC/2015 e posteriormente alterado pela Lei no 14.195/2021, cuja aplicação não pode retroagir a atos processuais anteriores à sua vigência, por força dos princípios do
tempus regit actum
e da segurança jurídica.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC) e do TJMT admite que a ausência de decisão formal de suspensão não impede a contagem da prescrição intercorrente quando constatada a ciência da frustração de diligências e a ausência de impulso útil por prazo superior ao prescricional.

5. No caso concreto, evidenciada a ciência da não localização do devedor em 24/02/2016, sem manifestação útil da exequente no prazo de um ano e nos três anos seguintes, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na sistemática anterior à Lei no 14.195/2021.

6. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois não se trata de prescrição direta relacionada à demora na citação inicial, mas de inércia no curso da execução, sendo insuficiente o mero peticionamento sem resultado útil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
“1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, mas não retroage para atingir atos processuais pretéritos.” “2. É válida a declaração de prescrição intercorrente, mesmo na ausência de decisão formal de suspensão do processo, quando comprovada a ciência da ineficácia das diligências e a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII; LINDB, art. 6o; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra
JAIR BATEZINI,
com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000284-18.2015.8.11.0093, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial do executado.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma, pois se trata de indevida aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, em violação ao princípio do
tempus regit actum
e à própria lógica da prescrição. Sustenta que a nova redação dada ao §4o do art. 921 do CPC não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que "a primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ocorreu em 11/11/2015, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.195/2021 que se deu em 26/08/2021. Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC, não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6o, da LINDB e artigo 14, do CPC."

Aduz ainda que, de acordo com a redação original do artigo 921, §§1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, vigente à época, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da suspensão. Argumenta que, interpretando-se as normas relativas ao termo inicial da prescrição intercorrente vigentes até 26 de agosto de 2021, verifica-se que o prazo somente teria início após 1 ano da paralização da execução ordenada pelo juiz em razão de restarem frustradas as diligências para encontrar o devedor, se não houvesse manifestação do exequente nesse interstício.

Sustenta que o marco inicial da prescrição intercorrente é o dia seguinte ao do término de 1 ano de suspensão do processo, o que não ocorreu no caso em análise, pois inexiste nos autos qualquer decisão judicial formal suspendendo o feito, razão pela qual não se aperfeiçoou o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Alega também que não há que se falar em prescrição direta, uma vez que a morosidade na citação se deu por circunstâncias inerentes ao próprio trâmite processual, especialmente diante das inúmeras diligências empreendidas pela Exequente para localização do Executado. Afirma que, desde o início do processo, promoveu todos os atos e diligências que lhe competiam para a localização e citação dos devedores, mantendo constante impulso processual.

Argumenta que, nos termos do art. 240, §3o, do CPC/2015, a parte exequente não pode ser penalizada por demora imputável ao serviço judiciário, invocando a Súmula no 106 do STJ, que estabelece: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Em contrarrazões (Id. 306302865),
JAIR BATEZINI
, alega que a sentença extintiva é impecável e não merece qualquer reparo, haja vista que aplica, fundamentadamente, o melhor direito à causa posta em juízo. Sustenta que, na data de 24/02/2016, a parte exequente tomou ciência da não localização do devedor, iniciando-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §4o, CPC.

Argumenta que em 24/02/2017, findou-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão, iniciando o prazo trienal de prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando para a prescrição intercorrente a aplicação do mesmo prazo de prescrição material para a pretensão executória, que neste caso, é de 03 (três) anos. Afirma que em 24/02/2020, verificou-se a ocorrência da prescrição trienal, visto que não houve qualquer causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Quanto à alegação do apelante sobre a irretroatividade do art. 921, §4o, CPC, o agravado sustenta que a norma jurídica não retroagiu no presente caso, mas apenas incidiu sobre o estado atual em que encontrava o processo de execução, nos termos do art. 14, NCPC, o qual dispõe que a norma processual será aplicada imediatamente ao processo em curso. Aduz que o instituto da prescrição intercorrente já era reconhecido e aplicado na vigência do CPC/1973, conforme entendimento do STJ sedimentado através do RESP 1.604.412/SC.

Argumenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o mero peticionamento nos autos sem diligências frutíferas de localização dos devedores ou de bens não possuem o condão de interromper o prazo de prescrição intercorrente, citando o Tema 568 do STJ.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, tal como lançada, com a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 306302862.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra
JAIR BATEZINI,
com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0000284-18.2015.8.11.0093, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial do executado.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, bem como na aplicabilidade da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

A ação executiva foi ajuizada em
23/03/2015
, visando o recebimento de valores provenientes da Cédula de Crédito Bancário no B20430901-6 no valor de R$ 23.989,00.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016).

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz:
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.” (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima, o primeiro aspecto a ser examinado diz respeito à aplicabilidade temporal da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente no processo de execução, modificando o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.

A lei modificadora entrou em vigor em 26/08/2021, sendo indubitável que o processo executivo em análise foi iniciado no
ano 2015
, portanto, sob a égide da legislação anterior.

No caso de execução de título extrajudicial fundado em contrato de financiamento, como na hipótese dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O art. 921 do CPC disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo."

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, é importante esclarecer que o instituto da prescrição intercorrente já existia no ordenamento jurídico brasileiro antes da referida alteração legislativa. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021 apenas aprimorou a sistemática de sua aplicação, não se tratando de inovação legislativa.

Ademais, ainda que considerássemos a irretroatividade da lei processual, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto não decorreu exclusivamente da aplicação da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, mas sim da constatação de que o processo permaneceu por período superior ao prazo prescricional sem que fossem localizados bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências.

Todavia, o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que a lei aplicável aos atos processuais é aquela vigente no momento de sua prática. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a aplicação da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC a processo iniciado anteriormente à sua vigência configuraria aplicação retroativa vedada pelo sistema jurídico.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no. 1.604.412/SC, no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
947
do
CPC/2015
são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2o
, da Lei
6.830
/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ –
REsp 1604412 SC
/0125154-1 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellize – Segunda Seção – Dj. 22.08.2018).

Portanto, não se aplica o art. 921, §4o, do CPC á espécie, sendo imprescindível a análise do contexto fático anterior à vigência da nova legislação.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
verbis:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.”

“Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1o, do CPC e o enunciado da Súmula no 106 do STJ.”

(N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso)

Sob a redação original do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial possuía requisitos específicos para sua configuração. O dispositivo estabelecia que, após o decurso de um ano sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deveria ordenar o arquivamento dos autos.

No caso em apreço, conforme bem destacado pelo juízo de origem e corroborado pelas contrarrazões, a ciência da parte exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em
24/02/2016
(
Id. 306302358 – pág. 5),
iniciando-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão da prescrição intercorrente. Findo este prazo em
24/02/2017
, iniciou-se automaticamente o prazo trienal de prescrição intercorrente, que se completou em
24/02/2020
, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática anterior, pressupunha não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de desídia ou inércia injustificada do exequente, no caso, o mero requerimento de busca de bens por parte do exequente era suficiente para interromper o prazo.

Ademais, embora o recorrente alegue a inexistência de decisão judicial formal suspendendo o feito, o entendimento jurisprudencial atual, inclusive do TJMT, é no sentido de que é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre diretamente da lei, sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei no 6.830/80:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1 . O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais . 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3 . Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF . Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano . Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege . 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1 .) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução . 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4 .) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5 .) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Como bem ensina a doutrina e a jurisprudência, não se pode admitir que um processo de execução se prolongue indefinidamente no tempo, sem a localização de bens penhoráveis, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Este entendimento encontra respaldo no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em que o Superior Tribunal de Justiça fixou importantes teses sobre a prescrição intercorrente.

No que concerne à alegação de aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), é importante ressaltar que esta súmula se refere à prescrição da pretensão antes da citação do réu, e não à prescrição intercorrente, que ocorre no curso do processo. Portanto, não há como aplicá-la ao caso em análise.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, decisão judicial que suspenda expressamente o processo, não se operando automaticamente.

A norma do art. 921, §4o, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação imediata, mas não retroage a atos processuais praticados antes de sua vigência.

Inexistindo suspensão formal ou tentativa frustrada de localização do devedor após a nova legislação, não se inicia o prazo de prescrição intercorrente.

(N.U 0000021-23.2006.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – grifo nosso)

No caso em tela, o processo permaneceu por mais de 8 (oito) anos sem a localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências, o que configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da prescrição intercorrente ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, entendo que a condenação deve ser mantida, pois, embora o art. 921, §5o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabeleça que o reconhecimento da prescrição no curso do processo acarreta a extinção do feito sem ônus para as partes, tal dispositivo aplica-se apenas aos casos em que a prescrição é reconhecida de ofício pelo juiz, o que não ocorreu no presente caso, em que a prescrição foi reconhecida a partir de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025